Tribunal: TJBA
Processo: 8042525-69.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042525-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDEMIR DOS SANTOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS FINALÍSTICOS. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada no posto de Soldado, objetivando o recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 60%, previsto na Resolução COPE nº 153/2014 para militares que exerçam atividade de condução de veículos utilizados nas atividades finalísticas da corporação. A autoridade apontada como coatora suscitou preliminares de decadência e prescrição do fundo de direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do direito à impetração do mandado de segurança; (ii) estabelecer se há prescrição do fundo de direito quanto à pretensão deduzida; e (iii) determinar se o impetrante comprovou, por prova pré-constituída, o preenchimento dos requisitos legais para percepção da GCET no percentual de 60%. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão envolve relação jurídica de trato sucessivo e ato omissivo continuado da Administração, razão pela qual o prazo para impetração do mandado de segurança se renova periodicamente, afastando a decadência. A prescrição não alcança o fundo de direito quando não há negativa expressa da Administração quanto ao direito reclamado, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. A Resolução COPE nº 153/2014 condiciona o pagamento da GCET no percentual de 60% à comprovação do efetivo exercício da atividade de condução de veículos utilizados nas atividades finalísticas da corporação. O fato de o impetrante estar na reserva remunerada e não perceber a GCET não demonstra, por si só, o preenchimento dos requisitos específicos exigidos para a percepção da vantagem no percentual pretendido. O mandado de segurança exige demonstração do direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo incompatível com dilação probatória. O impetrante não juntou documento apto a comprovar que efetivamente exercia a função de motorista em atividades finalísticas da corporação, inviabilizando o reconhecimento do direito pleiteado na via mandamental. A ausência de prova pré-constituída impõe a denegação da segurança, sem prejuízo da busca da pretensão pelas vias ordinárias adequadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: Nas relações jurídicas de trato sucessivo decorrentes de omissão continuada da Administração, não se configura decadência para a impetração do mandado de segurança. Nas relações de trato sucessivo em que não há negativa expressa do direito reclamado, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. A percepção da GCET no percentual de 60% exige comprovação do efetivo exercício da atividade de condução de veículos utilizados nas atividades finalísticas da corporação. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo e não admite dilação probatória. A ausência de prova documental do preenchimento dos requisitos legais para percepção da vantagem impede a concessão da segurança. Dispositivos relevantes citados: Resolução COPE nº 153/2014; Súmula 85 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; STJ, AgInt no MS 24.840/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.03.2020, DJe 27.03.2020; STJ, AgInt no RMS 57.352/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.02.2019, DJe 26.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042525-69.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante VALDEMIR DOS SANTOS e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de decadência e prescrição, e no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador,.